Tribunal: TJDFT
Processo: 0744765-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0744765-43.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: ERIVAN BATISTA DOS SANTOS EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ERIVAN BATISTA DOS SANTOS contra decisão de ID 57330699, que negou seguimento ao recurso especial por ele interposto, considerando a consonância da tese recursal com o decidido pela Corte Superior no REsp 1.918.287/MG (Tema 1106), julgado pelo rito dos repetitivos. Sustenta a ocorrência de contradição e obscuridade na mencionada decisão, pois a Turma julgadora não apreciou o pedido de sobrestamento da pena restritiva de direitos até que fosse cumprida a privativa de liberdade, tendo confirmado o acerto da reconversão da sanção. No caso dos autos, verifico que assiste razão à parte embargante, motivo pelo qual revogo a decisão de ID 57330699, e passo a proferir novo exame do apelo constitucional de ID 56549851. Trata-se de recurso especial interposto por ERIVAN BATISTA DOS SANTOS contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça. No feito há discussão sobre o cumprimento sucessivo ou o sobrestamento da pena restritiva de direitos quando esta é posterior à privativa de liberdade em regime diverso do aberto, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do precedente acima mencionado. A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXECUÇÃO SIMULTÂNEA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A lei contempla a possibilidade de conversão da pena restritiva de direitos quando o apenado vem a ser posteriormente condenado à pena privativa de liberdade. Inteligência dos arts. 44, §5.o, do Código Penal e 181, §1.o, e, da Lei n. 7.210/84. 2. Os arts. 44, §5.o, do Código Penal e 181, §1.o, e, da Lei n. 7.210/84, não amparam a conversão na situação inversa, qual seja, aquela em que o apenado já se encontra em cumprimento de pena privativa de liberdade e sobrevém nova condenação em que a pena corporal foi substituída por pena alternativa. 3. Em tais casos, a conversão não conta com o indispensável amparo legal e ainda ofende a coisa julgada, tendo em vista que o benefício foi concedido em sentença definitiva e, portanto, somente comporta a conversão nas situações expressamente previstas em lei, em especial no art. 44, §§4.o e 5.o, do Código Penal. 4. A pena restritiva de direitos serve como uma alternativa ao cárcere. Logo, se o julgador reputou adequada a concessão do benefício, a situação do condenado não pode ser agravada por meio de interpretação que amplia o alcance do §5.o do art. 44 do Código Penal em seu prejuízo, notadamente à vista da possibilidade de cumprimento sucessivo das penas. 5. Recurso especial desprovido, com a fixação da seguinte tese: "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente." (REsp n. 1.918.287/MG, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, DJe de 28/6/2022) (g.n.). Por sua vez, o acórdão assentou que (ID 55685072): EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. POSTERIOR CONDENAÇÃO À PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA E FREQUÊNCIA A PROGRAMA EDUCATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DIANTE DA INCOMPATIBILIDADE DAS REPRIMENDAS. TEMA No 1.106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO OU SOBRESTAMENTO DA REPRIMENDA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. “Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente” (Tese no 1.106/STJ). 2. As penas alternativas, exceto de prestação pecuniária, são incompatíveis com o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado já iniciado pelo apenado, devendo, pois, serem reconvertidas. 3. A unificação ou somatório das penas pelo juízo das execuções não configura ofensa à coisa julgada ou aos limites objetivos do título judicial. 4. Nos termos do art. 111 da LEP, quando sobrevier condenação, deve ser feita a soma ou a unificação das penas para determinação do novo regime, bem como para possibilitar a definição dos critérios de progressão e de gozo de benefícios, não sendo permitida a suspensão ou sobrestamento de penas. 5. Recurso conhecido e não provido. Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014